Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-41.2025.8.11.0020
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000325-41.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROMARIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 859.915.725-69 (APELADO), JOSE UMBELINO FERNANDES DE BRITO - CPF: 972.467.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMERCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 074.007.235-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 859.915.725-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça e perseguição (
stalking
) no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vítima gestante. Pleito absolutório. Insuficiência probatória e atipicidade. Improcedência. Palavra da vítima corroborada por depoimentos policiais. Validade. Habitualidade caracterizada. Dosimetria. Consequências do crime. Valoração negativa. Mudança de domicílio para outro estado. Reparação de danos morais. Majoração. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP) e ameaça (art. 147, § 1º, do CP), ambos com a incidência da agravante de crime contra gestante e sob a égide da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 ano e 25 dias de privação de liberdade, além de reparação por danos morais no valor de 1 salário-mínimo.

2. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a ausência de habitualidade para o crime de perseguição e a fragilidade probatória quanto à ameaça, alegando que os depoimentos policiais constituem testemunho indireto (
hearsay testimony
) e que o réu agiu sob efeito de álcool.

3. O Ministério Público postula a valoração negativa das consequências do crime, em razão da mudança de estado da vítima decorrente da violência, e a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima e depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos delitos de ameaça e perseguição; (ii) verificar a configuração da habitualidade exigida pelo tipo penal do art. 147-A do CP; (iii) definir se a necessidade de mudança de domicílio para outra unidade da federação justifica a valoração negativa das consequências do crime; e (iv) analisar a adequação do
quantum
fixado a título de reparação de danos morais.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela existência de medida protetiva de urgência previamente deferida.

6. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, apta a embasar a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos, não havendo que se falar em invalidade dos depoimentos policiais, os quais possuem fé pública.

7. A habitualidade do crime de perseguição restou caracterizada pela reiteração de condutas, consistentes em invasão de domicílio, ameaças constantes, procura pela vítima em locais públicos e descumprimento de medidas protetivas, gerando restrição à liberdade de locomoção e abalo à integridade psicológica da ofendida.

8. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

9. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois a necessidade de a vítima mudar-se para outro estado da federação para fugir das investidas do agressor transcende o resultado natural do tipo penal, evidenciando maior gravidade concreta da conduta.

10. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a gravidade da ofensa e a capacidade econômica do réu. O valor de 1 salário-mínimo mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00, montante adequado à reparação do dano e compatível com a renda do condenado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade e majorar o valor da indenização.

Tese de julgamento
:

“1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial força probatória, validando a condenação quando corroborada por depoimentos policiais firmes e coerentes. 2. A reiteração de atos que invadem a privacidade e restringem a liberdade da vítima configura a habitualidade necessária ao crime de perseguição (stalking). 3. A mudança de domicílio da vítima para outro estado, motivada pelo temor das agressões, justifica a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena. 4. A fixação de reparação mínima por danos morais deve observar a proporcionalidade entre a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, § 2º, "c", 61, II, "h", 147, § 1º, e 147-A, § 1º, II; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2022; STJ, HC n. 799.756/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; TJMT, ApCrim n. 1002633-23.2020.8.11.0021; TJMT, ApCrim n. 1000279-34.2025.8.11.0026, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Romário Santana de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da ação penal nº 1000325-41.2025.8.11.0020, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 147-A, § 1º, inciso II, e do art. 147, § 1º, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (gestante), todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de privação de liberdade, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, postulando: a) a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que a vítima precisou mudar-se de Estado em razão dos atos de violência sofridos; b) a majoração do quantum indenizatório para valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o pedido formulado desde a denúncia (Id. 329868904).

As contrarrazões ao recurso ministerial foram apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença quanto à dosimetria e ao valor indenizatório, sob o fundamento de que as consequências do crime são inerentes aos tipos penais imputados e que o montante fixado se mostra proporcional à capacidade econômica do réu (Id. 329868916 – p. 5).

Por sua vez, o réu Romário Santana de Oliveira também interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição quanto aos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP) e ameaça (art. 147, § 1º, do CP), sustentando: a) a ausência de comprovação da habitualidade necessária à configuração do crime de perseguição; b) a fragilidade do conjunto probatório quanto ao crime de ameaça, diante da falta de identificação precisa das palavras proferidas, o que comprometeria a materialidade e o dolo do delito; c) que os depoimentos policiais configurariam mero testemunho indireto (
hearsay testimony
), insuficiente para amparar a condenação (Id. 329868918 – p. 2).

As contrarrazões ao recurso defensivo foram apresentadas pelo Ministério Público, que pugnou pela manutenção da condenação, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, destacando-se a especial relevância da palavra da ofendida nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica (Id. 329868921).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial, apresentando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por ausência de provas de ambos os crimes – Não acolhimento – Materialidade e Autoria comprovada – Declaração prestada pela vítima corroborada com os demais elementos probatórios – Palavra da vítima com relevância – Recurso ministerial – Dosimetria da pena – Depreciação das consequências do crime – Pertinência – Mudança de cidade/estado em razão dos atos de violência – Majoração do valor fixado a título de danos morais – Inviabilidade – Valor proporcional às possibilidades financeiras do réu - Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e parcial provimento do recurso ministerial.” (Id. 336041872).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

I.

DO RECURSO DEFENSIVO.

O apelante foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e perseguição:

“(...)Diante das incessantes perseguições, no dia em 31/10/2024, Valdemércia requereu medidas protetivas de urgências, mas ROMÁRIO foi cientificado da ordem judicial de proibição/restrição de contato com a vítima, apenas no dia 12/02/2025 (autos n. 1002096- 88.2024.8.11.0020). Em 10/02/2025, aterrorizada com as ameaças que vinha sofrendo, bem como por estar grávida de 7 meses, a vítima dormiu na casa do pastor da igreja que frequenta. Ao chegar na sua residência, Valdemércia percebeu que a porta estava arrombada que o denunciado tinha invadido o imóvel, ali permaneceu durante a noite, indo embora, mas deixando seus pertences. A vítima buscou ajuda no CRAS e logo, foi surpreendida pelo denunciado que adentrou no local e proferiu ameaças de morte contra ela, motivado por ciúmes e sempre dizendo que a mataria juntamente com qualquer outra pessoa que viesse a se relacionar com a vítima. Temendo por sua integridade física, Valdemércia Gomes dos Santos acionou a Polícia Militar e o denunciado preso em flagrante delito. Face ao exposto, o Ministério Público denuncia ROMÁRIO SANTANA
DE OLIVEIRA como incurso na sanção do artigo 147-A, §1º, inciso II e artigo 147, §1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (gestante),
todos do Código Penal, aplicando-se o regime jurídico da Lei n.º 11.340/06.” ID. 329868856 - Pág. 2

Finda a instrução, sobreveio sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante como incurso nas sanções do

art. 147-A, § 1º, inciso II, e do art. 147, § 1º, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (gestante), todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

1. Da pretendida absolvição quanto ao crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP)

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de perseguição, alegando ausência de comprovação da habitualidade exigida pelo tipo penal, bem como sustentando que eventuais condutas teriam sido praticadas sob influência de embriaguez ou desequilíbrio emocional momentâneo, circunstâncias que afastariam a configuração do stalking.

Sem razão, contudo.

O crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, exige a reiteração de condutas que causem temor ou constrangimento à vítima, afetando sua liberdade de locomoção ou invadindo sua esfera de privacidade. Não se demanda número específico de atos, mas sim um padrão comportamental suficientemente grave e repetido.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 329868467 - Pág. 1), boletim de ocorrência (ID 329868486 - Pág. 2) e medida protetiva de urgência deferida em 31/10/2024.

A autoria, por seu turno, restou comprovada pelas declarações da vítima
Valdimércia Gomes dos Santos
, prestadas tanto em sede policial quanto em juízo, as quais se revelaram firmes, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios.

Em suas declarações perante a autoridade policial relatou que após quatro anos de convivência e dois meses de separação, a vítima obteve uma medida protetiva em outubro/2024, a qual o apelante vem descumprindo reiteradamente ao procurá-la em sua residência em Ponte Branca. Recentemente, aproveitando-se da ausência de Valdimércia, o apelante arrombou a casa e mudou-se para o local com seus pertences, forçando a vítima a buscar refúgio na casa de um pastor para passar a noite com seu filho por medo.

Durante o depoimento, a vítima detalhou que sofre constantes ameaças de morte e agressões verbais com termos ofensivos, já que o apelante não aceita o fim do relacionamento e afirma que a mataria caso ela estivesse com outra pessoa.

(ID. 329868476 - Pág. 1)

Em juízo,
a ofendida Valdimércia

declarou que o acusado insistia em não aceitar a separação, afirmando que ela já havia manifestado de forma clara sua decisão. Relatou que, à época dos fatos, estava grávida de aproximadamente cinco meses e que, no dia em que ele foi preso, chegou a passar mal. Informou que, no dia do ocorrido, conversava com o acusado sobre o término, ocasião em que ele foi diversas vezes até a porta de sua residência pedindo perdão, geralmente após ingerir bebida alcoólica.

Afirmou que o acusado, em reiteradas oportunidades, disse que, caso ela se envolvesse com outra pessoa, ele a mataria, o que lhe causou temor. Disse que, por medo, mudou-se da cidade de Ponte Branca, para outro Estado. Mencionou que o apelante é pai de seu filho, atualmente com três meses, que a criança foi registrada por ele e que este contribui com a quantia mensal de R$ 350,00. Acrescentou que, antes da prisão, ele já a perseguia por ciúmes, e que ela se sentia ansiosa e com medo, afirmando que se sentia controlada em suas condutas cotidianas, inclusive quanto a cumprimentar outras pessoas.

Os policiais militares Pompílio Pereira Soares Neto e José Umbelino Fernandes Brito relataram
, em juízo,
que foram acionados pela vítima — gestante e amparada por medida protetiva em desfavor do acusado — informando que ele teria comparecido à sua residência, descumprido a ordem judicial e proferido ameaças.

Narraram que, em seguida, receberam nova comunicação dando conta de que o acusado estaria no CRAS, local em que teria voltado a ameaçar a vítima, razão pela qual se deslocaram até o endereço indicado; contudo, ao chegarem, ele já havia se evadido. Diante disso, realizaram rondas e diligências na região e, poucos minutos depois, localizaram a bicicleta do acusado nas imediações da residência da vítima; ao procederem à verificação do imóvel (inclusive pelos fundos), encontraram-no no interior da casa e efetuaram a prisão.

Ambos consignaram que a vítima se mostrava nervosa, com medo e visivelmente abalada, e que, conforme relatado por ela, não se trataria de episódio isolado, havendo reiterados descumprimentos e ameaças após a concessão das medidas protetivas.

Por sua vez,
o apelante em seu interrogatório negou as imputações
, afirmando que, embora houvesse medida protetiva, ele e a vítima teriam se reconciliado e retomado a convivência, inclusive com participação em atividades familiares e religiosas nos dias que antecederam os fatos; sustentou que esteve no CRAS apenas para procurar a ex-companheira após encontrar pertences e documentos queimados na residência, negando ter proferido ameaças e atribuindo o ocorrido a equívoco na interpretação policial sobre a situação do casal.

Ao final, declarou que pretende manter-se sem contato com a vítima para evitar novos problemas, relatando que ela tentou procurá-lo após sua soltura, mas que optou por bloqueá-la, e afirmou que assumirá as responsabilidades paternas, incluindo o registro da filha e o pagamento de pensão alimentícia.

Assim, ao contrário do sustentado pela defesa, os depoimentos policiais não constituem mero testemunho indireto desprovido de valor probatório. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022).

A alegação de que as condutas teriam sido praticadas sob influência de embriaguez não afasta a responsabilidade penal, tratando-se de embriaguez voluntária, que não exclui o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Ademais, a habitualidade restou sobejamente demonstrada pela invasão reiterada da residência da vítima, pelas ameaças constantes, pela perseguição em locais públicos (CRAS), pelo arrombamento da porta da residência, pela permanência não autorizada no imóvel durante a noite, e pela restrição à liberdade de locomoção da ofendida, que se viu obrigada a dormir fora de casa e, posteriormente, a mudar-se de município e até de Estado.

Portanto, a condenação pelo crime de perseguição deve ser mantida.

1.2. Da manutenção da condenação pelo crime de ameaça (art. 147, §1º, do CP)

Quanto ao delito de ameaça, a defesa sustenta inexistir prova suficiente, alegando que não houve identificação precisa das palavras proferidas e que as expressões atribuídas ao réu teriam caráter condicional, o que afastaria a gravidade necessária ao tipo penal.

Novamente, sem razão.

O crime de ameaça dispensa a efetiva concretização do mal prometido, bastando que a promessa seja idônea e séria a ponto de incutir temor na vítima.

Na hipótese, a vítima afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o acusado proferiu ameaças de morte, declarando reiteradamente que “a mataria” caso ela se relacionasse com outra pessoa, circunstância que, segundo relatou, lhe causou temor e abalo emocional,
tanto que esta buscou proteção policial.

A eventual condicionalidade da ameaça não afasta sua gravidade nem sua idoneidade para causar temor, especialmente considerando o contexto de violência doméstica, a gravidez da vítima, a reiteração das condutas e o histórico de agressões físicas anteriores praticadas pelo réu, conforme relatado pela ofendida perante a autoridade policial.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência:
"A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios"
(TJMT, AP N.U 1002633-23.2020.8.11.0021).

O conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

Assim, nego provimento ao recurso defensivo.

II – DO RECURSO MINISTERIAL

2.1. Da valoração negativa das consequências do crime.

O Ministério Público postula a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase dosimétrica, argumentando que a vítima precisou mudar-se de Estado em razão dos atos de violência sofridos, circunstância que extrapolaria os efeitos ordinários dos delitos de ameaça e perseguição.

Assiste-lhe razão.

Embora o medo e o abalo psicológico sejam consequências naturais dos crimes de ameaça e perseguição, a necessidade de mudança de domicílio para outra unidade federativa representa desdobramento excepcional que transcende o âmbito ordinário desses delitos, denotando grave perturbação à vida da ofendida e impacto significativo em sua esfera pessoal, familiar e social.

Conforme declarado pela própria vítima em juízo, ela "
mudou-se da cidade de Ponte Branca por medo"
tendo inclusive se deslocado para o Estado da Bahia, conforme certidão do oficial de justiça (ID 329868894 - Pág. 1).

A jurisprudência admite a valoração negativa das consequências do crime quando demonstradas repercussões que excedem o resultado natural do tipo penal, nesse sentido:

“(...) É adequada a avaliação negativa da vetorial consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas
na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência,
o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. (...)

(HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Portanto, a circunstância judicial relativa às consequências do crime deve ser valorada negativamente, impondo-se a reforma da dosimetria da pena.

2.2. Do quantum indenizatório

O Ministério Público requer, ainda, a majoração do valor fixado a título de reparação de danos morais, de 01 (um) salário mínimo para montante não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme postulado desde a denúncia (ID 329868856 - Pág. 2).

A

sentença fixou o
quantum
indenizatório em 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,
"considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do réu e as consequências acarretadas na vida da vítima"
(ID 329868902 - Pág. 8).

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas ocasiões no sentido de que a indenização fixada na esfera criminal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, (Apelação Criminal 1000279-34.2025.8.11.0026, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/09/2025, publicado no DJE em 09/09/2025).

No caso concreto, as condutas atribuídas ao apelado ocasionaram à vítima relevantes danos de ordem moral, levando-a a abandonar sua residência e sua cidade e, ao final, a mudar-se para outro Estado por temor, com ruptura de vínculos sociais já estabelecidos nesta Unidade da Federação, além de ter vivenciado o contexto de violência durante a gestação.

Não obstante, deve-se ponderar que a fixação do
quantum
indenizatório deve guardar proporcionalidade não apenas com a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica do ofensor, sob pena de se tornar inexequível.

Dos autos, verifica-se que na audiência de instrução e julgamento o apelante declarou auferir renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), exercendo a profissão de artes visuais. Ademais, registrou a criança nascida da relação e contribui mensalmente com a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para seu sustento, conforme declarado pela própria vítima em juízo.

Assim, conquanto o valor de 01 (um) salário mínimo mostre-se aquém da gravidade dos danos causados, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), postulado pelo Ministério Público, revela-se excessivo diante da capacidade financeira do condenado.

Portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majoro o quantum indenizatório para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor que se mostra adequado à extensão dos danos morais sofridos pela ofendida e compatível com as possibilidades econômicas do apelante

III – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Acolhido o recurso ministerial quanto à valoração negativa das consequências do crime, impõe-se a readequação da reprimenda.

1) Crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 147, §1º, e art. 61, II, “h”, do CP)

Primeira fase: Considerando a culpabilidade dentro da normalidade do tipo, os antecedentes favoráveis (réu tecnicamente primário), inexistindo elementos concretos para valoração da conduta social e da personalidade, bem como sendo os motivos e as circunstâncias inerentes ao tipo penal e o comportamento da vítima neutro, mas valorando-se negativamente as consequências do delito, diante da necessidade de a ofendida mudar-se de Estado, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Segunda fase: Reconhecida a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (crime praticado contra gestante), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Terceira fase: Incidente a causa de aumento do art. 147, §1º, do Código Penal, majoro a pena em dobro, tornando-a definitiva em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

2) Crime de perseguição (art. 147-A, caput, c/c art. 147-A, §1º, II, do CP)

Primeira fase: Pelos mesmos fundamentos, especialmente em razão da valoração negativa das consequências do crime, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) meses de reclusão.

Segunda fase: Presente a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (gestante), majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Terceira fase: Incidente a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, majoro a pena em 1/2 (metade), fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão e 18 dias-multas,
à razão do mínimo legal.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Reconhecido o concurso material de crimes, as penas são somadas, ficando as reprimendas do apelante/apelado definitivamente fixadas em 01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão, 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime de perseguição, e em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pelo delito de ameaça.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação nos termos da sentença;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase dosimétrica, e por

consequência redimensionar a pena para

01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime de perseguição, e em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pelo delito de ameaça, e Majorar o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), Mantidos os demais termos da sentença, em parcial consonância com o Parecer da Procuradoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026